Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703913-52.2020.8.07.0009 RECORRENTE: SOLANGE ALMEIDA DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CHEQUE AO PORTADOR. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. MÁ-FÉ DO FAVORECIDO NÃO CONFIGURADA. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700 do CPC). 3. A discussão da causa debendi da obrigação somente tem espaço quando existirem relevantes indícios de que foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como no caso de configurada a má-fé do credor ou do portador do título. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 25 da Lei do Cheque – 7.357/1985, sustentando ser cabível a discussão da causa debendi na ação monitória, pois, prescrito o título, este perde as características cambiárias de origem, sendo pertinente a oposição de exceções pessoais relativas ao próprio fato gerador da obrigação. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, a recorrente colaciona ementas de julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012